Tribunal: TJMT
Processo: 1006803-80.2025.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006803-80.2025.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revisão, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SANDRA MANOEL MARTINS - CPF: 021.792.791-24 (AGRAVANTE), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), DANIELA RUIZ DE SOUZA - CPF: 045.709.001-43 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. SÚMULA 568 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. TAXA CONTRATADA INFERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO. TEMA 27/STJ. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. REITERAÇÃO DE TESES. TEMA 1.306/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve sentença de improcedência dos pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato Bancário de financiamento de veículo, por entender que a taxa de juros remuneratórios contratada (3,15% ao mês e 45,09% ao ano) correspondia a aproximadamente 1,485 vez a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade no período da contratação (2,12% ao mês), situando-se aquém do parâmetro de uma vez e meia adotado pela jurisprudência consolidada como indicativo de abusividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o julgamento monocrático violou o princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se a decisão agravada procedeu à aplicação automática e acrítica do Tema 27 do STJ, sem análise concreta das peculiaridades do caso; (iii) determinar se a relação entre o valor total pago ao término da avença e o capital originalmente financiado configura desequilíbrio contratual autônomo apto a justificar a revisão judicial; (iv) verificar se a falta de justificativa concreta pela instituição financeira para a adoção de taxa superior à média de mercado implica inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo Interno exige impugnação específica da fundamentação da decisão agravada, não sendo suficiente a mera repetição das razões anteriormente deduzidas no Recurso de Apelação.

4. O Tema 1.306 do STJ admite a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos quando a parte agravante não apresenta argumento novo e relevante apto a modificar a conclusão anteriormente adotada.

5. O julgamento monocrático encontra amparo no Verbete 568 da Súmula do STJ, que autoriza o Relator a decidir unipessoalmente quando a matéria estiver pacificada em precedentes vinculantes ou jurisprudência consolidada.

6. Eventual alegação de ofensa ao princípio da colegialidade fica superada pelo próprio julgamento do Agravo Interno pelo órgão colegiado.

7. A revisão judicial dos juros remuneratórios constitui medida excepcional, somente admissível quando demonstrada, de forma concreta, abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do Tema 27/STJ.

8. A taxa de juros remuneratórios que não supera o parâmetro de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil não configura abusividade, sendo inviável a revisão judicial dos encargos pactuados.

9. A proximidade da taxa contratada com o limiar jurisprudencial de 1,5 vez a média de mercado não é suficiente, por si só, para autorizar a intervenção judicial, sob pena de esvaziar a função orientadora e a previsibilidade do critério objetivo construído pela jurisprudência.

10. A proporção entre o valor total pago ao final de financiamento parcelado e o capital originalmente disponibilizado é consequência matemática do prazo, da taxa de juros e do sistema de amortização pactuados, não configurando desequilíbrio contratual autônomo apto a justificar a revisão judicial dos encargos.

11. O ônus de demonstrar a abusividade dos encargos contratuais incumbe à parte que a alega, sendo insuficiente a comparação com a taxa média de mercado quando o coeficiente de discrepância apurado permanece aquém do parâmetro jurisprudencial de excessividade.

12. A falta de justificativa concreta pela instituição financeira para a taxa praticada não desloca o ônus probatório quando sequer foram demonstrados indícios mínimos de abusividade pelo consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O julgamento monocrático é legítimo quando fundado em jurisprudência consolidada ou precedente vinculante, nos termos da Súmula 568/STJ. 2. A taxa de juros remuneratórios inferior a uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil não configura abusividade apta a justificar a revisão judicial dos encargos pactuados. 3. A proporção entre o valor total pago ao final de financiamento parcelado e o capital originalmente disponibilizado não constitui, por si só, desequilíbrio contratual autônomo. 4. A falta de argumento novo e relevante no Agravo Interno autoriza a manutenção da decisão agravada por fundamentação
per relationem
, nos termos do Tema 1.306/STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021 e 373, I; CDC, art. 51, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 568; STJ, Tema Repetitivo 27 (REsp n. 1.061.530/RS); STJ, Tema Repetitivo 1.306.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Sandra Manoel Martins
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizada em desfavor de
Omni S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
.

A decisão agravada, proferida com fundamento no Verbete 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, manteve a sentença de improcedência dos pedidos formulados pela Autora, por entender que os juros remuneratórios de 3,15% ao mês e 45,09% ao ano, cobrados em contrato de financiamento de veículo celebrado em março de 2023, não configuravam abusividade, dado que a taxa contratada correspondia a aproximadamente 1,485 vez a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade de financiamento de veículos no período da contratação (2,12% ao mês), situando-se aquém do parâmetro de uma vez e meia que a jurisprudência consolidada adota como indicativo de excessividade.

Em suas razões, a Agravante sustenta que o julgamento monocrático é indevido, ao argumento de que a matéria não estaria pacificada de forma inequívoca e que a existência de margem interpretativa relevante quanto à caracterização da abusividade tornaria indispensável a apreciação pelo órgão colegiado, sob pena de violação ao contraditório substancial e ao devido processo legal.

No mérito, defende a abusividade dos juros remuneratórios de 3,15% ao mês pactuados no contrato de financiamento de veículo, sustentando que a decisão agravada teria procedido à aplicação automática e acrítica do Tema 27 do Superior Tribunal de Justiça, sem a devida análise concreta das peculiaridades do caso, especialmente diante da circunstância de que a taxa contratada corresponderia a aproximadamente 1,485 vez a taxa média de mercado, situando-se em patamar limítrofe e extremamente próximo do parâmetro de 1,5 vez usualmente adotado pela jurisprudência como indicativo de excessividade.

Aduz, ainda, que o desequilíbrio contratual também se evidencia pelo fato de que o valor total a ser pago ao término da avença (R$ 74.968,32) aproximar-se-ia do dobro do montante originalmente financiado (R$ 38.036,20), circunstância que, analisada sob a ótica da função social do contrato e da boa-fé objetiva, revela onerosidade excessiva incompatível com o sistema de proteção ao consumidor.

Acrescenta que a falta de justificativa concreta por parte da instituição financeira para a adoção de taxa superior à média de mercado reforça a necessidade de intervenção judicial para reequilíbrio da relação contratual, não sendo suficiente a simples proximidade com parâmetro abstrato para afastar o controle jurisdicional e legitimar práticas potencialmente abusivas.

Requer, ao fim, a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, a submissão do Recurso ao julgamento pelo órgão colegiado, com o consequente provimento do Agravo e a reforma da decisão agravada.

Contrarrazões apresentadas pela Agravada pugnando pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De início, cumpre rememorar o iter processual que antecedeu este recurso.

Sandra Manoel Martins
ajuizou Ação Revisional de Contrato Bancário em face de
Omni S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
, alegando a abusividade dos juros remuneratórios de 3,15% ao mês e 45,09% ao ano pactuados em contrato de financiamento de veículo celebrado em março de 2023, com pedido de adequação das taxas à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil e restituição dos valores pagos a maior.

O Juiz
a quo
julgou improcedentes os pedidos, reconheceu a legalidade dos juros remuneratórios pactuados com fundamento na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e no princípio da força obrigatória dos contratos, e condenou a Autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

Ao apreciar o Recurso de Apelação interposto pela Autora, neguei-lhe provimento monocraticamente, com fundamento no Verbete 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, por entender que a taxa contratada de 3,15% ao mês correspondia a aproximadamente 1,485 vez a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade de financiamento de veículos no período da contratação (2,12% ao mês), situando-se aquém do parâmetro de uma vez e meia que a jurisprudência consolidada adota como indicativo de excessividade.

Inconformada, a Agravante interpõe este recurso.

Pois bem. Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o Agravo Interno destina-se a submeter ao órgão colegiado o controle da decisão monocrática, exigindo, para tanto, a demonstração específica de desacerto na fundamentação adotada pelo Relator.

Não basta ao Agravante renovar as razões já deduzidas no recurso anterior: é necessário que aponte, com precisão e concretude, o equívoco da decisão combatida, indicando o argumento ou o precedente que ela teria ignorado ou aplicado de forma inadequada.

Antes de adentrar ao exame das razões recursais, impõe-se registrar que o Tema 1.306, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em 20 de agosto de 2025, firmou tese jurídica no sentido de que a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao Agravo Interno, na hipótese do §3º do art. 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.

A técnica da fundamentação por referência (
per relationem
), além de legítima e expressamente consagrada pela jurisprudência da Corte Superior, preserva a racionalidade do sistema processual e a estabilidade das decisões judiciais, evitando o paradoxo de obrigar o colegiado a reexaminar integralmente matéria já decidida toda vez que o vencido renove, sem inovação substancial, a argumentação anteriormente rejeitada.

Tal é exatamente a hipótese dos autos.

Após detida análise das razões recursais, constata-se que a Agravante não apresenta argumento novo ou relevante capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada.

Em relação a todos os pontos impugnados (a suposta violação ao princípio da colegialidade, a alegada aplicação automática do Tema 27 do STJ, o desequilíbrio contratual decorrente da relação entre o total pago e o capital financiado e a ausência de justificativa concreta pela instituição financeira), o que se verifica é a mera renovação do inconformismo com o resultado desfavorável, sem que sejam apontados equívocos concretos na fundamentação ou elementos inéditos capazes de modificar o entendimento firmado.

Essa constatação, por si só, autoriza a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, nos termos do Tema 1.306 do STJ.

Não obstante, impõe-se registrar, por dever de completude da fundamentação, que as razões recursais tampouco prosperam quando analisadas em seu mérito.

No que concerne à alegada violação ao princípio da colegialidade, o argumento não merece acolhimento.

O Verbete 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça autoriza expressamente o Relator a negar provimento ao recurso monocraticamente quando houver entendimento consolidado da Corte Superior ou do próprio Tribunal acerca do tema.

A orientação sobre os parâmetros de revisão de juros remuneratórios em contratos bancários, calcada no Tema 27 e reafirmada em sucessivos precedentes desta Câmara, encontra-se plenamente sedimentada, não se tornando controvertida pelo simples fato de o recorrente discordar do resultado.

Acresce que o eventual vício de colegialidade, caso existisse, estaria sanado pelo próprio julgamento do presente Agravo Interno pelo órgão colegiado, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Não assiste razão à Agravante nesse ponto.

Quanto à alegada aplicação automática e acrítica do Tema 27 do STJ, a argumentação recursal insiste em que a taxa de 3,15% ao mês, por corresponder a 1,485 vez a taxa média de mercado, situar-se-ia em patamar limítrofe que exigiria análise mais aprofundada. O argumento, contudo, não tem respaldo nos autos.

Na decisão agravada o Julgador não se limitou à aplicação mecânica de parâmetro abstrato: contextualizada a operação concreta, verificou que a discrepância apurada permanece aquém do limiar a partir do qual a jurisprudência reconhece presunção de excessividade, e comparou expressamente o caso ao precedente desta Câmara no qual a taxa contratada representava 1,47 vez a taxa média, coeficiente ainda inferior ao dos autos, e o Recurso foi desprovido.

O limiar de uma vez e meia constitui referência objetiva construída pela jurisprudência precisamente para conferir previsibilidade ao controle judicial; aceitar que a simples proximidade com esse parâmetro, por si só, justifique a reabertura da excepcionalidade revisional equivaleria a esvaziar a própria função orientadora do critério. Não há razão para modificação do entendimento adotado nesse ponto.

No que tange ao alegado desequilíbrio contratual evidenciado pela relação entre o valor total pago e o capital financiado, a tese também não prospera.

Na decisão agravada esse raciocínio foi enfrentado com precisão, demonstrando que a proporção entre o montante pago ao final de um financiamento parcelado e o capital originalmente disponibilizado é consequência matemática direta da taxa de juros, do prazo e do sistema de amortização pactuados.

Em contrato com taxa mensal de 3,15%, prazo de 48 meses e sistema Price, o resultado verificado é previsível e esperado, não revelando vício ou abusividade autônoma.

Aceitar o argumento implicaria inviabilizar qualquer operação de crédito com prazo mais alongado, o que a ordem jurídica não autoriza e a jurisprudência consolidada não ampara. Não assiste razão à Agravante também nesse ponto.

Por fim, a tese de que a falta de justificativa concreta pela instituição financeira para a adoção de taxa superior à média de mercado reforçaria a abusividade inverte o ônus probatório de forma inadmissível. Incumbe a quem alega a abusividade o ônus de demonstrá-la minimamente.

No caso, a Agravante não trouxe qualquer elemento além da comparação com a taxa média de mercado, comparação que, como amplamente demonstrado na decisão agravada, conduz a coeficiente de discrepância inferior ao parâmetro a partir do qual a jurisprudência reconhece presunção de excessividade.

Sem a demonstração de indícios mínimos de abusividade, não há base para deslocar o encargo probatório à instituição financeira. Não há razão para modificação do entendimento adotado.

A decisão agravada examinou detidamente a controvérsia, enfrentou todas as teses relevantes com apoio nos precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça e chegou à conclusão que o conjunto probatório e o ordenamento jurídico aplicável impõem. Não há razão para modificação do entendimento adotado.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026